Tribunal: TJMT
Processo: 1015827-22.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015827-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDO O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE
PROMOÇÃO DE POLICIAIS MILITARES
PELA ASSOCIAÇÃO DA CATEGORIA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DA
3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL
PARA
VARA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR
–
DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO, DISPONÍVEL, DIVISÍVEL
E QUE NÃO SE TRATA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – INAPLICABILIDADE DO RITO PREVISTO NA LEI N. 7.347/85 – INCOMPETÊNCIA DA
VARA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR
– RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 09/2019 – DECISÃO CASSADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a associação da categoria de servidores ajuíza ação visando o reenquadramento e a cobrança de valores retroativos da classe, os direitos pleiteados são considerado individuais homogêneos, disponíveis, divisíveis e que não se tratam de relação de consumo.

Nos casos em que o direito individual homogêneo for considerado disponível e divisível, não pode ser aplicado o rito previsto na Lei n. 7.347/85 e consequentemente, se torna incompetente para processar a julgar a ação a Vara Esp. Ação Civil Pública e Ação Popular.

De acordo com o art. 1º da Resolução TJ-MT/OE nº 02 de 28 de março de 2019, compete a Vara Esp. Ação Civil Pública e Ação Popular
“Processar e julgar os feitos que tenham por objeto a proteção de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, e os que seguirem o procedimento previsto nas Leis nº 7.347/85, nº 4.717/65 e nº 8.429/92, exceto aqueles cuja natureza esteja afeta, especificamente, a outro Juizado ou Vara Especializada”.

Decisão cassada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca da Capital
-MT, que nos autos da
Ação de Cobrança nº 1003177-53.2017.8.11.0041, referente à promoção de Policiais Militares ao posto de 3º Sargento, declinou da competência para processar e julgar o feito para a Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, ao fundamento que a demanda tem como objeto a proteção de direitos individuais homogêneos.

Aduz que
ajuizou a ação originária visando a defesa dos interesses de seus associados, consubstanciada na obrigação de fazer (reenquadramento/
promoção de Policiais Militares
) e cobrança de valores retroativos.

Sustenta que, ainda que se trate de ação coletiva que demande interesses particulares homogêneos, não compete à Vara de Ação Civil Pública processar e julgar essa ação.

Argumenta que nos termos da Resolução TJ-MT/OE nº 02 de 28 de março de 2019, compete à Vara Especializada da Fazenda Pública processar
julgar os
feitos em geral da Fazenda Estadual, dos quais se enquadram o reenquadramento de servidor e a cobrança de valores
retroativos.

Assevera que o simples fato da ação ser ajuizada por sindicato e ter como objetivo a proteção de direito individual homogêneo não transfere a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública para a Vara de Ação Civil Pública.

Assegura que no caso dos autos não pode ser utilizado o CDC, posto que o processo visa o reconhecimento de um direito em favor dos representados pelo agravante, o que difere do que prescreve a lei 8.078/1990.

Pontua que a ação ordinária defender uma tutela coletiva fracionada, não sendo, dessa forma, hipótese de interesse público, mas sim de particulares, o que por si só enquadraria a demanda em feitos gerais de competência da vara fazendária e afastaria competência da vara para onde os autos forma remetidos.

Com base nestes fundamentos, pugna pela
reformada a decisão objurgada, para reconhecer a competência da
3ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca da Capital para processar e julgar os autos originários.

A Apelada, em contrarrazões recursais, arguiu a preliminar de ausência de interesse de agir sob o fundamento de que o crédito impugnado foi parcelado sendo firmado um termo de confissão da dívida. No mérito impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, pretende a Agravante que seja reformada a decisão combatida para manter a competência da
3ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca da Capital
para processar e julgar a ação originária.

Da análise da decisão objurgada, verifica-se que o Magistrado
a quo
declinou da competência para a Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, ao fundamento que a demanda tem como objeto a proteção de direitos individuais homogêneos dos associados da Recorrente (
ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
).

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do art. 81, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 8.078/1990, o interesses ou direitos individuais homogêneos são aqueles decorrentes de uma origem comum, mas que se admite a tutela coletiva, como cito:

“
TÍTULO III

[...]

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 81. [...]

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

[...]

III -
interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum
”.

Já a Lei n.º 7.347/1985, que
disciplina a ação civil pública,
prevê em seu artigo 21 que
“
aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor”
,
redação essa dada pelo artigo 117
da Lei nº 8.078/1990, transcrevo:

“Art. 117. Acrescente-se à Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, o seguinte dispositivo, renumerando-se os seguintes:

"Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor".”.

Insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o artigo 21 da Lei n.º Lei 7.347/1985, com redação dada pela
Lei nº 8.078/1990, ampliou o alcance das ações civis pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados aos consumidores.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA POR ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO. RECONHECIMENTO DA LEGITIMAÇÃO SUBJETIVA ATIVA DO ENTE ASSOCIATIVO PARA AGIR NO INTERESSE DOS SEUS FILIADOS E DEPENDENTES. CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DO MÉRITO [...] 5.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o art. 21 da Lei 7.347/85, com redação dada pela Lei 8.078/90, ampliou o alcance da Ação Civil Pública também para a defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados às relações de consumo
. Precedentes: AgRg no REsp. 1.453.237/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.6.2014; AgRg nos EDcl no REsp. 1.322.166/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 15.10.2014; REsp. 1.257.196/RS, Rel. Min. MAURO CAMPELL MARQUES, DJe 24.10.2012 e AgRg no REsp. 1.241.944/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 7.5.2012. 6. As associações tem legitimidade ativa para propor Ação Civil Pública visando à proteção de direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, como substituta processual – legitimação extraordinária, mesmo que não se trate de relação de consumo (REsp. 667.939/SC, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJU 13.8.2007). [...]” (STJ - EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 949.494 - RJ (2007/0103119-0) - RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – Publicação

14/11/2016)

No entanto, embora tenha sido aplicado o
alcance das ações civis pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados aos consumidores, a jurisprudência tem entendido que
os procedimentos previstos na Lei
n. 7.347/85 não devem ser aplicados quando a ação se referir a direitos disponíveis e divisíveis que não se tratem de direito do consumidor
.

Nessa vertente:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA SOBRE MATÉRIA TRIBUTÁRIA. LEI N. 7.347/1985. VEDAÇÃO. [...] II -
O parágrafo único do art. 1º da Lei n 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública, veda o ajuizamento da referida ação para veicular pretensões que envolvam tributos.
A referida vedação direcionada ao tema impede a utilização da ação coletiva para tutelar direito individual homogêneo disponível, e que pode ser defendido individualmente em demandas autônomas
. [...] Precedentes: REsp 1.541.275/PR, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 18/12/2015 e AgInt no REsp 1.502.258/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe 25/9/2019. IV - Matéria já apreciada por esta Primeira Seção (EREsp 505.303/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2008, DJe 18/08/2008) e na Corte Especial (AgRg na Pet 1.093/RS, Rel. Ministro NILSON NAVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2002, DJ 16/12/2002, p. 223 RSTJ vol. 166, p. 21). [...]”.
(STJ - EREsp n. 1.428.611/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 9/2/2022, DJe de 29/3/2022.)

“
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES. PRETENSÃO DE ACOLHIMENTO DE RITO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO DISPONÍVEL E DIVISÍVEL. APLICAÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Impossibilidade de aplicação do rito previsto na Lei n. 7.347/85 a ações que tratam de direitos individuais e homogêneos, disponíveis e divisíveis, e que refogem à proteção do Código de Defesa do Consumidor
, por isso tem-se como acertada decisão que determina o processamento da pretensão pelo rito ordinário. 3.
Em se tratando de direitos individuais homogêneos, de que são titulares os integrantes determinados ou determináveis de grupo, categoria ou classe de pessoas, é incabível o ajuizamento de ação civil pública quando tratar de direitos disponíveis e divisíveis, como no caso dos autos. Precedentes do STJ
. 4. O STJ já decidiu que a
ação civil pública não se presta à proteção de direito individual disponível, exceto quando se refere a direito homogêneo e decorrente de relação de consumo
(STJ, AgRg no REsp 414737/PR; Rel. Min. Nilson Naves; Sexta Turma; DJ 30/10/2006; p. 423). 5. Agravo de instrumento desprovido”.
(TRF1 - AG 0030396-67.2015.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 16/02/2018 PAG.)

In casu
,
a
ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a ação originária visando proteger os direitos e interesses de seus associados, consubstanciada na obrigação de fazer (reenquadramento/
promoção de Policiais Militares
), bem como a cobrança de valores retroativos.

Constata-se, portanto, que os direitos pleiteados na ação originaria são considerados individuais homogêneos, disponíveis, divisíveis e não se tratam de relação de consumo, de modo que,
não deve ser aplicado ao caso o rito previsto na Lei n. 7.347/85
.

Destarte, em que pese a ação originária tenha por objeto a proteção de direitos individuais homogêneos, a competência para processar e julgar a ação não é da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, pois, de acordo com o art. 1º da Resolução TJ-MT/OE nº 02 de 28 de março de 2019, um dos requisitos para que a competência seja desse Juízo é que a

demanda seja submetida aos procedimentos previstos nas Leis nº 7.347/85, nº 4.717/65 e nº 8.429/92, como cito:

“Artigo 1º - Redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, outorgando competência para o processamento de cartas precatórias, conforme segue:

[...]

Vara Esp. Ação Civil Pública e Ação Popular – COMPETÊNCIA:
Processar e julgar os feitos que tenham por objeto a proteção de direitos
difusos, coletivos ou
individuais homogêneos
, e os que
seguirem o procedimento previsto nas Leis nº 7.347/85
, nº 4.717/65 e nº 8.429/92, exceto aqueles cuja natureza esteja afeta, especificamente, a outro Juizado ou Vara Especializada”.

No mesmo sentido se pronunciou a Procuradoria Geral de Justiça, como cito:

“[...] Verifica-se que a demanda originária foi proposta com o objetivo de que seja concedida a imediata promoção dos representados pela autora, que contam com mais de 12 (doze) anos de efetivo exercício no posto de cabo, para o posto de 3º Sargento, com o pagamento dos valores retroativos devidamente corrigidos.

Deste modo, considerando que a demanda trata de direitos individuais homogêneos, a decisão recorrida foi fundamentada no disposto na Resolução TJMT/OE nº 02, de 28/03/2019, que redefiniu a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, determinando que compete a Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular “
Processar e julgar os feitos que tenham por objeto a proteção de direitos difusos, coletivos ou
individuais homogêneos
, e os que seguirem o procedimento previsto nas Leis nº 7.347/85, nº 4.717/65 e nº 8.429/92, exceto aqueles cuja natureza esteja afeta, especificamente, a outro Juizado ou Vara Especializada.
”

No entanto, nota-se que
a matéria versada nos autos da Ação Ordinária, qual seja, promoção dos Cabos e pagamento de valores retroativos, ainda que caracterize demanda sobre direitos individuais homogêneos, por se tratar de direito patrimonial disponível de uma classe de representados da agravante, entende-se que a demanda não se enquadra nas causas a serem processadas pela Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular
.

Sendo assim, a demanda originária se enquadra nos feitos cíveis em geral, devendo tramitar perante o Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá”.

(Id. 109107466)

Deste modo, por ser a demanda relativa a direitos individuais homogêneos,
disponíveis e divisíveis
, e
que não se tratam de relação de consumo
, não pode ser aplicado ao caso o rito previsto na Lei n. 7.347/85 e, consequentemente, a competência para processar e julgar a demanda
não

é

da Vara Esp. Ação Civil Pública e Ação Popular da comarca de Cuiabá.

Outrossim, uma vez que a ação foi ajuizada em Cuiabá e conta o Estado de Mato Grosso, tenho que a competência para julgar a demanda seria do Juízo prolator da decisão, conforme prevê o art. 1º da Resolução TJ-MT/OE nº 02 de 28 de março de 2019,
in verbis
:

“ [...] Artigo 1º - Redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, outorgando competência para o processamento de cartas precatórias, conforme segue:

ENTRÂNCIA ESPECIAL

1. CUIABÁ

VARA:
3ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca da Capital
-MT – COMPETÊNCIA: Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública. [...]”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para
cassar a decisão objurgada
, bem como para reconhecer a competência da
3ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca da Capital para processar e julgar os autos originários.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Por se cuidar de defesa dos direitos individuais homogêneos dos militares que ingressaram nas fileiras da Corporação no ano de 2002 e teriam sido prejudicados nos critérios de promoção estabelecidos em leis supervenientes, compete à Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular (anterior denominação da Vara Especializada em Ações Coletivas) processar e julgar a demanda, a teor da Resolução do Órgão Especial nº 2, de 28 de março de 2019, que dispõe que compete a ela: “
Processar e julgar os feitos que tenham por objeto a proteção de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, e os que seguirem o procedimento previsto nas Leis nº 7.347/85, nº 4.717/65 e nº 8.429/92, exceto aqueles cuja natureza esteja afeta, especificamente, a outro Juizado ou Vara Especializada
”.

Portanto, constata-se que a competência daquele juízo é definida a partir de dois critérios (matéria e procedimento). O primeiro corresponde “
os feitos que tenham por objeto a proteção de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos
”. Já o segundo, “
os que seguirem o procedimento previsto nas Leis nº 7.347/85, nº 4.717/65 e nº 8.429/92, exceto aqueles cuja natureza esteja afeta, especificamente, a outro Juizado ou Vara Especializada
”.

Daí decorrente, a circunstância de o feito não seguir, expressamente, o rito previsto na Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965 (
ação popular
), na Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 (
ação civil pública
), bem como na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (
ação de improbidade administrativa
), não afasta a competência da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular (anterior denominação da Vara Especializada em Ações Coletivas), visto que a competência, no caso, é fixada a partir da matéria.

Por outro lado, as demandas coletivas regidas pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, também integram o rol de competência daquele juízo, uma vez que a referida lei compõe o denominado
microssistema processual coletivo
.

[...] Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual, por força do princípio da integração, as Leis 4.717/1965, 7.347/1985, 8.078/1990 e 8.429/1992, dentre outras, compõem um microssistema processual coletivo, com o objetivo de propiciar uma adequada e efetiva tutela dos bens jurídicos por elas protegidos, não havendo óbice à utilização de norma do Código de Defesa do Consumidor à Ação Civil Pública, no caso. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1788797/MS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de novembro de 2019).

Ademais, anoto que, a Resolução do Órgão Especial nº 21, de 23 de setembro de 2021 (posterior à prolação da decisão agravada não modificada pelos embargos de declaração, que se deu em 9 de agosto de 2021), alterou tão somente a nomenclatura da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, que passou a ser denominada de Vara Especializada em Ações Coletivas.

Em conclusão, divirjo do eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022